Tribunal: STF
Processo: RE 1278260
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). BASE DE CÁLCULO. Não tem o contribuinte o direito excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores atinentes à contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB)”. (eDOC 3, p. 35)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 62, § 1º, III; 145, § 1°; 146, III, a; art. 150, I; e art. 195, I , do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) não pode ser considerada receita bruta ou faturamento, de modo que não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Alega-se que os valores recolhidos pela parte recorrente a título de contribuição previdenciária não constituem acréscimo ao seu patrimônio, mas apenas mero trânsito de valores pelo seu caixa. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.973/2014), consignou que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta integra a base de cálculo do PIS e da COFINS e afastou a aplicação do tema 69 ao caso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “É descabida a exclusão da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 
    Não cabe aplicar aos casos de contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) a conclusão jurídica obtida com relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS (STF, RREE nºs 240.785/MG e 574.706/PR), porque se trata aqui de outra situação, e não é dado aplicar-se a analogia em matéria tributária, seja para cobrar tributos, seja para desonerar o contribuinte de pagá-los. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal tem se preocupado em firmar, nos seus julgamentos atinentes a matéria tributária submetidos a repercussão geral, teses restritivas, como no caso do "TEMA nº 69" - RE 574.706/PR - ("O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS"), justamente para que as instâncias ordinárias não as apliquem - indevidamente - por analogia ou extensão. 
    Outrossim, não há declaração de inconstitucionalidade, nem pela Corte Especial deste Tribunal e nem pelo Supremo Tribunal Federal, do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, na redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014, no que determinou que ‘na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes’. Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal (AC 5004113-52.2018.4.04.7203, Primeira Turma, Relator Francisco Donizete Gomes, juntado aos autos em 10/07/2019; AC 5016867- 23.2018.4.04.7107, Primeira Turma, Relator Alexandre Rossato Da Silva Ávila, juntado aos autos em 25/06/2019 e AC 5024986-19.2017.4.04.7200, Primeira Turma, Relator Roger Raupp Rios, juntado aos autos em 12/06/2019). É improcedente, portanto, o pedido atinente à exclusão da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”. (eDOC 3, p. 37-38) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS DE TRIBUTOS PELO PODER JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. LEI N. 12.546/2011. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.224.358 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 26.6.2020) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PIS/COFINS. APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 8º DA LEI 12.546/2011. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 102 DA LEI MAIOR. APELO EXTREMO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RE 1054182 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)
    Cito ainda, em situação semelhante a dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.270.296, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.0.2020; e RE 1.244.117, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2019.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente